Tribunal: TJDFT
Processo: 0001427-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.

2. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas.

3. Sendo a pena fixada superior a 4 anos e inferior e 8 anos de reclusão, bem como o réu primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser readequado para o semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

4 Recurso conhecido e parcialmente provido.